Tribunal: TJES
Processo: 5006034-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006034-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JOSE MARIA THOMAZ MENEZES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS.
CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. FUMAÇA DO BOM DIREITO.
IMPOSIÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCONTOS INDEVIDOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
ASTREINTES
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCONTO INDEVIDO.

RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.).
3.
Neste passo, verifico que as provas dos autos, ao menos em cognição rasa, indicam
a existência de contratação fraudulenta de empréstimo consignado tendo como vítima o agravado, conforme e pode constatar das imagens de conversa mantidas com o suposto preposto da instituição financeira agravante.
4.
Por sua vez, considerando tratar-se de benefício previdenciário, cuja natureza alimentar é manifesta, o perigo da demora encontra-se em prejuízo ao agravado na manutenção dos descontos.
5.
No mesmo giro,
não existe previsão legal que imponha necessariamente o cumprimento da decisão por meio de ofício ao órgão
previdenciário
pagador, especialmente porque o pedido de desconto fora inicialmente requerido pel
o
agravante, devendo a sua suspensão ser processada pelo mesmo meio. Além disso, diante da simplicidade da sua efetivação,
da disponibilidade
dos meios eletrônicos e facilidade de comunicação
ao alcance da agravante, não representa onerosidade, tampouco excessiva, a fim de alterar a sua forma de cumprimento.
6.
Quanto ao valor da multa
e a
sua natureza
,
entendo haver
violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
pois embora
tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório
(R$ 5.000,00)
,
especialmente quando comparado ao valor da dívida (cerca de R$ 93.000,00), entendo necessário alterar a sua incidência para cada desconto indevido (e não diária), e limitá-la ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

7
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006034-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A
AGRAVADO: JOSE MARIA THOMAZ MENEZES

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão no processo nº 5011560-40.2024.8.08.0024, em trâmite na 7ª Vara Cível de Vitória que, em suma, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do indigitado contrato de empréstimo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reis) em caso de descumprimento.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas
pelas partes e

dos motivos adotados pelo juiz de origem não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
deferimento
parcial do
efeito
ativo, no sentido de
determinar que a incidência da multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se dê por desconto indevido e seja limitado ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Explico.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Neste passo, verifico que as provas dos autos, ao menos em cognição rasa, indicam a existência de contratação fraudulenta de empréstimo consignado tendo como vítima o agravado, conforme e pode constatar das imagens de conversa mantidas com o suposto preposto da instituição financeira agravante.

Por sua vez, considerando tratar-se de benefício previdenciário, cuja natureza alimentar é manifesta, o perigo da demora encontra-se em prejuízo ao agravado na manutenção dos descontos.

No mesmo giro, não existe previsão legal que imponha necessariamente o cumprimento da decisão por meio de ofício ao órgão previdenciário pagador, especialmente porque o pedido de desconto fora inicialmente requerido pelo agravante, devendo a sua suspensão ser processada pelo mesmo meio.

Além disso, diante da simplicidade da sua efetivação, da disponibilidade dos meios eletrônicos e facilidade de comunicação ao alcance da agravante, não representa onerosidade, tampouco excessiva, a fim de alterar a sua forma de cumprimento.

Quanto ao valor da multa e a sua natureza, entendo haver violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois embora tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório (R$ 5.000,00), especialmente quando comparado ao valor da dívida (cerca de R$ 93.000,00), entendo necessário alterar a sua incidência para cada desconto indevido (e não diária), e limitá-la ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

Em relação a estipulação de limite para incidência da multa, contudo, assiste razão ao agravante, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, deve a incidência da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) ser limitada ao montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7. Para além do termo inicial e da estipulação de limite da incidência da multa, não logrou o recorrente trazer argumento apto a infirmar substancialmente as conclusões alcançadas pelo juízo originário. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 22/Sep/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000237-35.2022.8.08.9101. Magistrado: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele

DAR PARCIAL

PROVIMENTO

para
determinar que a incidência da multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se dê por desconto indevido e seja limitado ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.